Tribunal: TJSP
Processo: 0001543-98.2021.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Execução Penal – Preliminar – Laudo pericial – Prescindibilidade – Preliminar rejeitada.

Mérito: Posse de substância entorpecente, aparelho celular e acessórios de celular – Confissão do agravante – Prova suficiente - Conduta do agravante incompatível com a ordem e disciplina do cárcere – Conduta que se amolda ao disposto nos artigos 45, inciso II, e 46, inciso IV, da Resolução SAP e

Ementa:
Execução Penal – Preliminar – Laudo pericial – Prescindibilidade – Preliminar rejeitada.

Mérito: Posse de substância entorpecente, aparelho celular e acessórios de celular – Confissão do agravante – Prova suficiente - Conduta do agravante incompatível com a ordem e disciplina do cárcere – Conduta que se amolda ao disposto nos artigos 45, inciso II, e 46, inciso IV, da Resolução SAP e artigos 50, inciso VII, e 52, "caput", da Lei de Execução Penal – Falta disciplinar de natureza grave – Declarações dos agentes penitenciários – Presunção de legitimidade e veracidade – Absolvição ou desclassificação para falta de natureza média – Impossibilidade – Reinício da contagem do prazo para fins de progressão de regime – Exegese dos artigos 112 e 118, ambos da Lei de Execução Penal – Remição – Perda dos dias remidos – Opção pelo percentual máximo, considerada a gravidade da conduta – Regressão a regime mais grave – Cabimento – Determinação contida no artigo 118, inciso I, da Lei de Execução Penal – Recurso improvido.